Tribunal: STF
Processo: HC 177155
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE DESTAQUE. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O indeferimento de pedido de destaque não implica nulidade do julgamento virtual do agravo regimental. A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado pelos Ministros e instigado pelas partes mediante apresentação de memoriais e audiência prévia com os julgadores.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.